Tribunal: TCU
Processo: 015.749/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização para obter informações sobre o funcionamento do aplicativo TrateCov e apurar a responsabilidade pela violação do seu código fonte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) apresentada sob a forma de requerimento formulado no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, em curso no Senado Federal, de autoria do Senador Renan Calheiros e encaminhado a esta Corte pelo Senador Omar Aziz, Presidente da mencionada CPI; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, com fundamento no art. 71, incisos IV e VII, da CF/1988, c/c o art. 38, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; 9.2. autorizar a realização de fiscalização na modalidade relatório de inspeção, consoante o disposto no art. 240 do RITCU, no aplicativo TrateCov do Ministério da Saúde, nos termos do que foi solicitado pela CPI da Pandemia, em curso no Senado Federal; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à CPI da Pandemia, do Senado Federal, informando que o prazo para conclusão da fiscalização de que trata o subitem anterior é de até trinta dias a contar da data da presente decisão e que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização, será dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal; 9.4. autorizar o Relator, a seu juízo e ad referendum do Plenário, a enviar, mediante Despacho e por intermédio da Presidência do TCU, as informações preliminares que forem produzidas pela equipe de fiscalização, dada a natureza temporária da mencionada CPI bem como o caráter de urgência no processamento desse tipo de solicitação, assegurado pelo art. 231 do RITCU; e 9.5. restituir o processo à Sefti para a adoção das providências a seu cargo.